Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-11.2018.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIO JOSE DA SILVA - CPF: 007.563.491-09 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que o Recorrido postula a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 332,18 (trezentos e trinta e dois reais e dezoito centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, se
as razões do Recurso Inominado estão intrinsecamente ligadas aos fundamentos do
decisum
, no que se refere à existência e legalidade do débito cobrado.

3.
Diante da negativa do consumidor quanto à dívida cobrada, competia ao Banco Recorrente a comprovação da origem do débito, o que não se evidenciou no vertente caso.

4. Na hipótese, em que pese o Banco Recorrente ter apresentado cópia da proposta de cartão de crédito, assinada pelo Recorrido, nota-se que esta além de não ter sido preenchida com dos dados do Recorrido, não possui qualquer número de identificação, de modo que não há como afirmar se referido contrato corresponde ao débito que foi inscrito nos cadastros da SERASA.

5. No que tange ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pelas partes, conclui-se que não prospera, uma vez que não ficou demonstrada a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 80, do CPC.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Condeno o Banco Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Cláudio José da Silva em face do Banco Bradesco Cartões S.A.

O Autor/Recorrido afirma que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes por um suposto débito no valor de R$ 332,18 (trezentos e trinta e dois reais e dezoito centavos).

Aduz que não reconhece a dívida cobrada, fato que deu azo à demanda.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial.

Inconformada, a instituição financeira/Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, ao fundamento de que o Recorrido firmou Contrato de Adesão para aquisição de cartão de crédito, de modo que não há falar em inexigibilidade de débito.

Assim, requer o provimento do Recurso, a fim de que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, bem como o Recorrido seja condenado ao pagamento de litigância por má-fé.

O Recorrido apresentou contrarrazões e suscitou, preliminarmente, ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. No mérito, rebateu as teses do Recurso e requereu o seu total desprovimento, bem como a condenação do Recorrente em litigância por má-fé, por se tratar de recurso com o nítido propósito protelatório.

É o que merece registro.

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares;

O Recorrido suscita, preliminarmente, ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, ao fundamento de que o Banco Recorrente não rebateu os fundamentos da sentença, mas apenas reiterou as razões deduzidas na contestação.

Assim, pugna para que o Recurso não seja conhecido.

Inobstante as alegações sustentadas pelo Recorrido, conclui-se que não merecem acolhida.

Da análise aos autos, nota-se que as razões do Recurso Inominado estão intrinsecamente ligadas aos fundamentos do
decisum
, no que se refere à existência do débito.

Em outras palavras, pela leitura do Recurso, infere-se que o Banco Recorrente rebate a sentença no que diz respeito à legalidade da cobrança, tendo em vista a existência de relação contratual entre as partes.

Assim, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, consoante orientação jurisprudencial do TJMT,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DO ARRESTO – PRELIMINAR – INOBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - PERDA DO OBJETO – PRODUTO COLHIDO PELA PARTE APELADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO ARRESTO - ÁREA NÃO IDENTIFICADA DE FORMA SUFICIENTE PELA PARTE RÉ AO ENTABULAR ACORDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §10o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
(....) (Ap 96668/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018). (destaquei).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020